Tribunal: STF
Processo: HC 234906
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alisson Oliveira de Souza Cruz, advogado, em 7.11.2023, em benefício de Vanessa Aparecida Carlos dos Santos ou Vanessa Aparecida Carlos, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 861.470/SP.



    Na petição inicial, consta como paciente Evandro Pirondi Pinto de Almeira (fl. 1, e-doc. 1), considerado neste ato erro material do impetrante, por se tratar de pessoa estranha aos autos. 



O caso 



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e quatro corréus presos em decorrência de decretação de prisão temporária, em 19.9.2023, pela apontada prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP (Ação Penal n. 1504632-04.2023.8.26.0482).



    3. Pleiteando a substituição da prisão temporária por domiciliar, ao argumento de a paciente ter filho menor de doze anos e estar grávida, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2266266-48.2023.8.26.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva em 3.10.2023 (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 861.470/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.10.2023, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o pleito(fls. 1-43, e-doc. 12). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser justificada a substituição da prisão temporária pela domiciliar da paciente, ”pelo fato de ter um filho de 06 anos, que necessita veemente de seus cuidados, já que seu marido trabalha o dia inteiro, além do mais, está grávida de 07 meses; além de pedir pela concessão de liberdade provisória em face da paciente, haja vista os predicados subjetivos que a permeiam” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “se a prisão domiciliar é indeferida em face de uma mãe que tem filho de 06 anos e está prestes a dar a luz no sistema prisional não é considerado ato de ilegalidade, com toda a vênia, não tenho ciência do que seria ilegal em nosso ordenamento jurídico, destacando ainda que o crime não é eivado de gravidade e violência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “não havia outra pessoa a prestar os cuidados ao filho da Paciente, exceto ela mesmo, deixando evidenciado que seu marido (William) trabalha diariamente, sendo impossível prestar os cuidados que o menor necessita” (fl. 3, e-doc. 1)



    Sustenta que “Vanessa está indo para o oitavo mês de gestação, o que torna-se inviável a sua permanência na prisão, sendo que faz o acompanhamento gestacional de forma regrada na unidade básica de saúde de sua cidade” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “[n]ão pode ser negada aplicação da decisão pelo fato de a mulher ser pega em flagrante realizando tráfico de entorpecentes dentro de casa, já que não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Também não pode ser usado como fundamento para negar a aplicação da lei vigente a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne para sua residência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que “a Paciente faz jus á prisão domiciliar e sua permanência no sistema prisional irá trazer prejuízos imensuráveis á sua gestação e á educação de seu filho” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Por todo o exposto, requer seja a presente Ordem de Habeas Corpus recebida e conhecida, a fim de que a paciente tenha, liminarmente, a sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, conforme preceitua o Art 318 CPP, requerendo a imediata expedição do Alvará de Soltura. 



    No mérito, requer seja a decisão mantida e reiterada, surtindo seus devidos efeitos legais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 861.470/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se nos autos que o mérito do Habeas Corpus n. 2266266-48.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 861.470/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa última decisão transitou em julgado em 25.10.2023.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta dos autos que a paciente teve prisão temporária decretada, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A prisão cautelar deu-se após a deflagração da “Operação ‘OMERTÀ’ para cumprimento de mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão domiciliar, em combate ao tráfico de drogas local” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    Durante os trabalhos, “os policiais qualificados, condutor e testemunha, deram integral cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de Vanessa Aparecida Carlos dos Santos, ora capturada, expedido nos autos do Processo nº 1504632-04.2023.8.26.0482, da 1ª Vara Criminal do Foro de Presidente Prudente/SP, como incursa nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, ambos da Lei nº 11.343/2006). Também foi dado integral cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel residencial de Vanessa Aparecida Carlos dos Santos, oportunidade em que os policiais localizaram os objetos, munições e drogas descritos acima, em campo próprio, que foram devidamente apreendidos”, tratando-se de duas armas de fogo-similar (fuzil air soft), dez munições de calibre 38, três pedras de crack, ecstasy, haxixe, dois tijolos e três trouxas de maconha, duas pedras de anfetamina, uma pedra de cocaína, dois telefones celulares e duas balanças de precisão habitualmente utilizadas no tráfico de drogas (fls. 1-3, e-doc. 3).



    11. A prisão temporária da paciente foi decretada, em 19.9.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, após representação da autoridade policial “pela prisão temporária, quebra da inviolabilidade de domicílio com expedição de mandado de busca e apreensão e análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos” (fl. 1, e-doc. 5), no Inquérito Policial n. 2119163-86.2023.090202 e na Ação Penal n. 1500433-24.2023.8.26.0583. Estes os fundamentos da decisão:



    “Pleiteia a D. Autoridade Policial da Delegacia de Álvares Machado, a decretação da prisão temporária de CARLA REGINA GROTTO DE CARVALHO BRAGA, VANESSA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS, LUZIA PEREIRA DA SILVA, DEYVISON GUILHERME SANTOS CARDOSO e WILLIAM APARECIDO BRAGA, apontados como autores do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, objeto de apuração destes autos, para que haja prosseguimento as investigações, elucidação completa dos fatos e esclarecimento da participação de outras pessoas. 



    O digno representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão temporária, alegando em, síntese, que se faz necessária para a continuidade das diligências e as medidas postuladas pela autoridade policial são imprescindíveis para obter-se novas provas especialmente a identificação de terceiro agente. 



    Ainda restam diligências para conclusão das investigações e há necessidade de preservar as vítimas e testemunhas, bem como que a prisão do investigado é necessária para a cabal apuração do crime mencionado. 



    Assim, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de CARLA REGINA GROTTO DE CARVALHO BRAGA, VANESSA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS, LUZIA PEREIRA DA SILVA, DEYVISON GUILHERME SANTOS CARDOSO e WILLIAM APARECIDO BRAGA, expedindo-se, incontinenti, mandado de prisão, nos termos do artigo 1º, Inciso I e III, letra ‘c’ da Lei 7.960/89, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, podendo ainda ser prorrogada por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade" (fls. 5-6, e-doc. 6). 



    12. Ao indeferir a substituição da prisão temporária por domiciliar em 29.9.2023, o mesmo juízo assentou:



    “A prisão temporária foi decretada para permitir a conclusão das investigações. Observe-se ainda que permanecem os requisitos da prisão decretada e os crime investigados são muito graves.



    Além disso, não foi comprovada nos autos a impossibilidade real de algum responsável cuidar da criança. E, ainda que fosse este o caso, deveriam ser pleiteadas medidas junto ao juízo cível. 



    Apenas a alegação de primariedade da acusada e a residência fixa, bem como o fato de ter que dispender cuidados com o filho não a impediu de manter em sua casa grande quantidade de entorpecentes, além de armas e munições. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão temporária de Vanessa Aparecida Carlos dos Santos” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    13. Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2266266-48.2023.8.26.0000, o Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, em 3.10.2023, indeferiu o requerimento de medida liminar:



    “1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Alisson Oliveira de Souza Cruz, com pedido de liminar, em prol de Vanessa Aparecido Carlos dos Santos, presa em caráter temporário pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê do indeferimento dos pedidos de liberdade provisória e de substituição da medida segregatória por prisão domiciliar, sem fundamentação idônea, malgrado estejam ausentes os requisitos da prisão temporária, a paciente seja mãe de filho com 06 anos de idade e esteja grávida de 07 meses, além de ostentar predicados subjetivos que autorizam a sua soltura. Aduz que o filho da paciente necessita dos seus cuidados e que é impossível seu marido prestá-los, pois trabalha o dia inteiro. Anota que na residência somente moram a paciente, Willian e o infante. Por isso, requer a concessão da liminar para substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar e outorga da liberdade provisória, com as medidas cautelares diversas da prisão. 



    2. É sabido que, para o pronto exame da legitimidade das alegações contidas na impetração e o alcançamento da eficácia almejada mister se faz a presença dos requisitos necessários à outorga da cautela - concessível somente em casos excepcionais -, os quais não se vislumbram nesta etapa cognitiva sumaríssima, não aflorando dos autos, de resto, ilegalidade manifesta. Indefiro, pois, a prestação jurisdicional buscada em caráter liminar. 



    3. Oficie-se à digna Autoridade Judiciária apontada como coatora, solicitando urgentes informações acerca das alegações fático-jurídicas postas na impetração. 



    4. Após a juntada das informações, a Secretaria desta Câmara encaminhará os autos à E. Procuradoria Geral de Justiça, para oferecimento de seu imprescindível parecer. 



    5. Ao final, deverão os autos voltar imediatamente conclusos a este relator” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    14. Na decisão objeto da presente impetração, com fundamento na ausência de julgamento do mérito pelo Tribunal estadual, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 861.470/SP, para não se configurar supressão de instância, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Estes os fundamentos da decisão:



    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 



    A decisão que indeferiu a liminar no writ impetrado na origem foi assim fundamentada (fls. 119-120, grifei): (...)



    A prisão temporária da paciente foi assim decretada (fls. 107-108): (...)



    Por sua vez, a decisão do juízo processante que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, teve a seguinte fundamentação (fls. 101-102, grifei): (...)



    Como visto, o Tribunal de origem não verificou de imediato flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida liminar. 



    ‘O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação’ (RHC n. 77.265/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017.). 



    No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão temporária da paciente apresenta fundamentação idônea, amparada na necessidade de prosseguir nas ‘investigações, elucidação completa dos fatos e esclarecimento da participação de outras pessoas’. Nesse sentido: (...)



    De outro lado, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar da paciente, o juízo de primeira instância consignou que ‘apenas a alegação de primariedade da acusada e a residência fixa, bem como o fato de ter que dispender cuidados com o filho não a impediu de manter em sua casa grande quantidade de entorpecentes, além de armas e munições’. 



    ‘Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no RHC n. 139.900/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 23/3/2021.). 



    A discussão acerca da possibilidade de concessão de prisão domiciliar a casos como o presente, em que o tráfico é praticado na residência da ré, possui divergência de entendimento nesta Corte, o que impede a concessão da medida liminar. 



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não se vê manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 12). 



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão temporária da paciente. A segregação cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos crimes em tese praticados e nas circunstâncias dos fatos. 



    Não se demonstra tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada, na espécie, a insuficiência da substituição da custódia temporária por prisão domiciliar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022. 



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. In casu, o paciente foi condenado às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa. Foram apreendidos ‘67 [sessenta e sete] tijolos de cocaína, com peso líquido de 66,6 kg [sessenta e seis quilos e sessenta centigramas]’. 



    5. O writ é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    3. Hipótese em que houve a apreensão de ‘18 porções de cocaína, pesando 437,88g; 2 tijolos de maconha pesando 1,48kg; 1 porção de maconha pesando 292g; 3 sacos contendo diversas porções de maconha, pesando 162g; 7 porções de crack, pesando 280g’. Circunstância que, em linha de princípio, atrai a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a ‘natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, de minha relatoria). 



    4. Situação em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a imediata concessão da prisão domiciliar. Ao decretar a custódia processual, o Juízo de origem ressaltou que, além de estar-se diante de suspeita de corrupção de menores, existe situação excepcional a contraindicar a prisão domiciliar, ‘qual seja, o fato de que a filha da flagrada reside com sua avó (avó da criança), e segue sob seus cuidados’. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.549-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    16. Sobre a alegação de que “a paciente ostenta bons antecedentes e primariedade, não demonstrando nenhum tipo de risco à sociedade ou óbice à marcha processual, caso aguarde o desfecho processual em liberdade” (fl. 5, e-doc. 1), a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Na espécie em exame, também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão temporária por custódia domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    18. Na espécie em exame, as circunstâncias de a paciente ter filho menor de doze anos, estar grávida e alegar que o marido trabalharia em período integral não afastam o dever do Poder Judiciário de analisar a imputação a ela feita. São imputados à paciente, em tese, os crimes de tráfico de dro